Tribunal: TJMT
Processo: 1067900-60.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067900-60.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BENEDITO AMBROSIO DOS SANTOS - CPF: 086.148.301-49 (RECORRENTE), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), RODRIGO MARCOS BEDRAN - CPF: 056.640.226-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DE OFÍCIO JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE DESCONTOS INDEVIDOS. ÁUDIO DE SUPOSTA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. GRAVAÇÃO IMPUGNADA PELO CONSUMIDOR.

NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE VOZ (ESPECTOGRAMA). COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE OFICIO.

Se o consumidor impugna o áudio da gravação juntado pela Reclamada, não reconhecendo a voz como sua, fato que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1067900-60.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

5º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Benedito Ambrosio dos Santos

Recorrido(s):

Associação de Aposentados Mutualista Para Benefícios Coletivos - AMBEC

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31/03 a 03/04/2025 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados e, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC”.

Como no presente caso, o Reclamante, ora Recorrente, nega a contratação junto à associação Ré, que ocasionou descontos em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 45,00, pelo período de 12/2023 a 08/2024, bem como impugnou o áudio da gravação juntado pela Reclamada - no qual uma pessoa se identifica como sendo “BENEDITO AMBROSIO DOS SANTOS”, não reconhecendo a voz como a sua, negando a existência de relação jurídica, entendo ser necessária à realização de perícia de voz (espectograma), prova essa que se mostra complexa e que afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda.

A respeito eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA. CADASTRAMENTO EM ÓRGÃO RESTRITIVO. CESSÃO DE CRÉDITO PARA FUNDO DE INVESTIMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. GRAFIAS DAS ASSINATURAS DO AUTOR, LANÇADAS NOS CONTRATOS, SEMELHANTES ÀQUELAS CONSTANTES DOS DEMAIS DOCUMENTOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE RECONHECIDA. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DOS JUIZADOS. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO IMPROVIDO.”

(TJRS, RI nº 71003275450, Segunda Turma Recursal Cível, Relatora: Dra. Fernanda Carravetta Vilande, Julgamento 24.11.2011)

PROCESSUAL CIVIL - RITO SUMARIÍSSIMO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PELA NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Confirma-se a sentença que, fundada na necessidade de prova técnica (perícia grafotécnica) afirma a incompetência dos juizados especiais e extingue o processo sem julgamento do mérito. Com mais razão no caso em exame, em que a fraude não se mostra evidente, diante da semelhança da firma lançada no título com aquela registrada no cartão de autógrafo guardado no banco requerido.

2. Recurso conhecido e improvido.

(TJDF, ACJ 734237220108070001 DF 0073423-72.2010.807.0001, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Relator: Asiel Henrique, Julgamento: 29.04.2011)

CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DOCUMENTOS FURTADOS E SUPOSTAMENTE UTILIZADOS POR FRAUDADOR PARA ABERTURA DE CONTA CORRENTE. NEGATIVAÇÃO CADASTRAL EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA MELHOR APURAÇÃO DOS FATOS. CAUSA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É controverso o fato alegado pelo requerente de que não firmara o negócio aventado, em razão da evidente similaridade entre a assinatura do autor constante no contrato de abertura de conta corrente (f. 56) e no documento de identidade (f. 59). O contrato ensejou o lançamento indevido do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito. Vislumbra-se, portanto, a complexidade alegada, a ponto de fixar a incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de prova pericial grafotécnica, na dicção dos artigos 3º e 51, inciso II, da Lei de regência dos Juizados Especiais.

2. Tão somente pelo exame visual realizado pelo julgador, que não possui o necessário conhecimento técnico, não é possível concluir que o contrato de abertura de conta corrente foi efetivamente falseado por terceiro, uma vez que não se trata de falsificação grosseira. A prova pericial, no presente caso, se mostra necessária ao deslinde da controvérsia para que o julgamento da lide seja efetivado da forma mais correta e justa possível, evitando-se, portanto, decisões injustas.

3. ...

(TJDF, ACJ 776115020068070001 DF 0077611-50.2006.807.0001, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Relator: José Guilherme de Souza, Julgamento: 12.03.2009).

Desse modo, diante da ausência de elementos seguros para o julgamento, entendo ser imprescindível à realização de prova pericial para melhor apuração dos fatos, razão pela qual a sentença recorrida deve ser reformada e o presente feito julgado extinto, diante da impossibilidade da produção de prova pericial nos Juizados Especiais.

Ante o exposto
, conheço do recurso, por ser tempestivo, mas, de ofício,
reconheço a incompetência do Juizado Especial
para processar e julgar a presente demanda, ante a necessidade da realização de prova pericial
julgo extinto
este feito, sem resolução do mérito, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art. 485, IV do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025